Tribunal: STF
Processo: ARE 1501501
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e interessados, proferiu acórdão (eDOCs 411-414), de cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CRIMES CONEXOS. PRELIMINAR REJEITADA. APONTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTADO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. OITIVA INDEFERIDA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO DE QUASE 25 (VINTE E CINCO) QUILOS DE COCAÍNA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE QUATRO RÉUS MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR FALTA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DE QUATRO RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO CRIMINOSO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. ABSORÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. LAVAGEM DE DINHEIRO. IMÓVEIS EM NOME DE COMPANHEIRA. TRAFICANTE QUE UTILIZAVA OUTROS NOMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADVOGADO QUE PERMITIU A UTILIZAÇÃO, PELO TRAFICANTE, DE VEÍCULOS EM SEU NOME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA INDIRETA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO DO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR MÍNIMO EM RAZÃO DA FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA PERCENTUAL MAIOR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTES. ACRÉSCIMO DO § 4º DO ART. 1º DA LEI N. 9.613/98. REDUÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES. (...)” (eDOC 411, p. 37; grifos originais) 



    Julgaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente e interessados (eDOCs 569-570 e 684-685). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 714, p. 1-24), no qual se sustentou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 702, p. 1-55).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC (eDOC 731, p. 1). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 770, p. 1-25).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.972.476/PE, bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrente e interessados (eDOC 792, p. 1-8; eDOCs 857-1.033). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.038, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 143.459/PE (certidão; eDOC 1.043, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não provimento do agravo, reconhecendo-se a inviabilidade do recurso extraordinário” (eDOC 1.046, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco da decisão ora agravada (eDOC 731, p. 1):



    “(...) Por outro lado, quanto à matéria alegada pelo mesmo réu no seu apelo extremo, (suposta contrariedade ao art. 5º, inciso LIV e LV, da CF), o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), afirmou não haver repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando a análise de tal matéria demandar o exame de legislação infraconstitucional, o que é o caso dos autos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC).” (eDOC 731, p. 1; grifos originais) 



    Assim, constato que a supratranscrita decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada unicamente em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é iterativa no sentido de que “o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).” (ARE 1.491.514 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 23.7.2024. 



    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.468.444 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024; ARE 1.463.827 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; dentre outros.



    No caso, o ora recorrente não interpôs o cabível agravo interno, no âmbito do TRF da 5ª Região. Aliás, apenas a título de argumentação, perante o STJ, percebe-se que houve a correta interposição do agravo interno (eDOC 1.022, p. 1-48) da decisão do Vice-Presidente, a qual, com fundamento “no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil”, também negou seguimento ao RE deduzido naquela Corte (eDOC 1.018, p. 1-4; grifos originais). Frise-se, ainda, que na citada decisão foi acertadamente consignado “(...) que contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário não é cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC e adequado para impugnação das decisões de inadmissão), conforme previsão do § 2º do art. 1.030 do CPC.” (eDOC 1.018, p. 4; grifos originais).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente